Tribunal: TJMT
Processo: 1001651-26.2022.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001651-26.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NOEMI DOS REIS CORREA - CPF: 874.768.431-34 (APELANTE), POLLYANA DIAS SALES DE ALMEIDA - CPF: 002.529.031-29 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), LINEKER BERTINO CRUZ FIGUEIRA - CPF: 003.429.942-47 (ADVOGADO), B6 ASSETS LTDA - CNPJ: 49.380.692/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTENCIA JUDICIARIA CONCEDIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT que rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial, no valor de R$ 44.457,84. A apelante sustenta quitação integral do débito, nulidade da inscrição em cadastros de inadimplentes, aplicação do CDC com inversão do ônus da prova e cerceamento de defesa, além de requerer gratuidade da justiça e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à apelante;

(ii) verificar se o indeferimento da inversão do ônus da prova e da produção das provas requeridas caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça é devida quando a parte comprova insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural dotada de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem o contrário (CF, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

A análise dos documentos comprova que a apelante aufere renda modesta e possui despesas médicas contínuas, inexistindo elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência, motivo pelo qual se impõe a concessão da gratuidade da justiça.

O indeferimento da inversão do ônus da prova e da produção de provas requeridas quando estas se mostram essenciais à solução da controvérsia configura cerceamento de defesa e negativa de jurisdição, em afronta ao art. 5º, LV, da CF e ao art. 373, II, do CPC.

Tratando-se de relação de consumo, reconhecida com base na Súmula 297 do STJ, é cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações.

No caso, as provas pleiteadas (gravações de áudio e e-mails do suposto acordo de quitação) são de posse exclusiva da instituição financeira e relevantes para apuração da existência de pagamento integral, de modo que o julgamento antecipado da lide sem sua produção viola o devido processo legal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que o indeferimento de provas indispensáveis à elucidação da controvérsia constitui cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução processual (TJ-MT, Apelação Cível n. 0012374-92.2019.8.11.0004, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04/09/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória. Benefício da gratuidade da justiça concedido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova concreta em sentido contrário.

A negativa de inversão do ônus da prova e o indeferimento de provas essenciais ao deslinde da controvérsia configuram cerceamento de defesa e impõem a anulação da sentença.

Em relações de consumo, a inversão do ônus da prova é medida de justiça quando demonstradas a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXXIV; CPC/2015, arts. 6º, 99, §§ 2º e 3º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível n. 0012374-92.2019.8.11.0004, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04/09/2024; TJ-MT, N.U. 1032136-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/04/2025; STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1001651-26.2022.8.11.0025

APELANTE: NOEMI DOS REIS CORREA

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - MASSA FALIDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por NOEMI DOS REIS CORREA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que rejeitou os embargos monitórios opostos pela ora apelante, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor, ora apelado, BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - MASSA FALIDA, no valor de R$ 44.457,84. Por conseguinte, fixou honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento em 5% do valor da causa, ressalvando a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC).

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam acolhidos os embargos monitórios, com o reconhecimento da quitação integral do débito, da inexistência de título executivo, da nulidade da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, da aplicação do CDC com inversão do ônus da prova, da ilegalidade da cobrança e consequente repetição do indébito em dobro, além da condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (id 315229369), requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de jurisdição, argumentando que o juízo
a quo
indevidamente indeferiu a inversão do ônus da prova e, consequentemente, não acolheu suas alegações de quitação da dívida e abusividade dos encargos sob o fundamento de ausência de prova mínima, quando havia requerido expressamente a apresentação das gravações de áudio das negociações telefônicas de 2014 e cópias de todos os e-mails e documentos internos do banco relacionados ao acordo de quitação.

Alega que a hipossuficiência técnica da consumidora diante da instituição financeira é evidente, uma vez que o banco detém todas as informações e registros das transações e comunicações, sendo que a negativa de acesso a essas provas essenciais impediu a apelante de demonstrar cabalmente suas alegações.

No mérito, argumenta que efetuou o pagamento de R$ 14.028,69 (quatorze mil, vinte e oito reais e sessenta e nove centavos) em dezembro/2014, após receber e-mail da instituição com o título "Envio de Boletos" e a indicação "Parcelas do Acordo 1", sendo levada à legítima crença de que tal pagamento importaria na quitação integral do débito, suficiente para saldar todas as 32 parcelas remanescentes que totalizavam R$ 11.673,60.

Afirma que, surpreendentemente, em 03/05/2017, teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes (Serasa) sob a alegação de inadimplemento daquele contrato, sem que houvesse prévia notificação ou cobrança, e que apenas em 30/06/2022, o apelado ajuizou a ação monitória cobrando o suposto saldo devedor de R$ 44.457,84.

Sustenta que após o pagamento realizado em dezembro/2014, não houve qualquer cobrança formal ou extrajudicial por parte do apelado durante mais de dois anos, o que reforça a tese de quitação do débito e ausência de título exigível.

Defende, subsidiariamente, caso não seja reconhecida a inexistência da dívida, o reconhecimento da prescrição do crédito eventualmente remanescente, considerando que o último ato que poderia interromper a contagem do prazo prescricional foi o pagamento realizado em 2014 e que a ação monitória somente foi ajuizada em 2022, transcorrendo mais de oito anos sem qualquer cobrança formal, notificação, protesto ou outro ato inequívoco de interrupção da prescrição.

Requer, por fim, a repetição do indébito em dobro.

Apesar de devidamente intimado o banco não apresentou contrarrazões.

O apelado procedeu a juntada de habilitação nos autos (id 315229374) pela empresa B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA, que alega ter adquirido a Carteira de Crédito Consignado Inadimplentes da Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul por meio de leilão judicial, requerendo a substituição do polo ativo da demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Justiça Gratuita)

Eminentes pares,

A apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, indeferidos pelo juízo de primeiro grau sob o fundamento de que os documentos apresentados não evidenciariam situação de carência econômica suficiente para a concessão do benefício.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a apelante apresentou declaração de hipossuficiência acompanhada de comprovantes de renda que demonstram sua condição de servidora pública com rendimentos líquidos mensais de aproximadamente R$ 6.597,15, conforme contracheque de janeiro/2025.

Ocorre que, além dos rendimentos demonstrados, a apelante comprovou a existência de despesas médicas contínuas, com apresentação de receituários e comprovantes de aquisição de medicamentos de uso regular, o que evidencia comprometimento significativo de sua renda mensal.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência financeira formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada caso haja elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em análise, não há nos autos elementos suficientes para ilidir a presunção de veracidade da declaração apresentada pela apelante, especialmente considerando suas despesas médicas contínuas e o valor expressivo da causa, que certamente comprometeria parcela significativa de seus rendimentos.

Portanto, da documentação, apura-se que se enquadra dentro dos requisitos autorizadores da benesse.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais.

Este o entendimento desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. (...) 7. É devida a concessão da justiça gratuita, diante da inexistência de elementos que infirmem a alegada hipossuficiência financeira do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder ao apelante o benefício da justiça gratuita. Tese de julgamento: O apelante, emitente do cheque, possui legitimidade para figurar no polo passivo da Ação Monitória. A prescrição da dívida não se configura quando a Ação Monitória é proposta dentro do prazo legal de cinco anos. A não comprovação da suposta prática de agiotagem impede a exclusão da exigibilidade do título com base nessa arguição. O indeferimento de produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando não há demonstração de prejuízo concreto e a lide pode ser resolvida com os elementos já constantes no processo. (N.U 1032136-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025).

Assim,
concedo
os benefícios da gratuidade da justiça às apelantes.

É como voto.

VOTO (Do cerceamento de defesa e negativa de jurisdição)

Eminentes pares:

A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de jurisdição, argumentando que o juízo a quo indevidamente indeferiu a inversão do ônus da prova e, consequentemente, não acolheu suas alegações de quitação da dívida e abusividade dos encargos sob o fundamento de ausência de prova mínima.

Alega que havia requerido expressamente a apresentação das gravações de áudio das negociações telefônicas de 2014 e cópias de todos os e-mails e documentos internos do banco relacionados ao acordo de quitação, sendo que a negativa de acesso a essas provas essenciais impediu a apelante de demonstrar cabalmente suas alegações.

Com efeito, o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas pela parte, quando estas se mostram necessárias ao deslinde da controvérsia, configura cerceamento de defesa.

No caso em análise, a questão central da controvérsia reside justamente na existência ou não de acordo para quitação integral do débito, sendo que a apelante alega ter recebido e-mail da instituição financeira com o título "Envio de Boletos" e a indicação "Parcelas do Acordo 1", o que a teria levado à legítima crença de que o pagamento do valor de R$ 14.028,69 (quatorze mil, vinte e oito reais e sessenta e nove centavos) importaria na quitação integral do débito.

A apelante juntou aos autos o e-mail recebido e o comprovante de pagamento do boleto, mas o juízo de primeiro grau entendeu que tais documentos não seriam suficientes para comprovar a existência de acordo para quitação integral do débito.

Ocorre que, tratando-se de relação de consumo, conforme reconhecido na própria sentença recorrida com base na Súmula 297 do STJ, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe quando verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor.

No caso, é evidente a hipossuficiência técnica da apelante em relação à instituição financeira, que detém todos os registros das transações, comunicações telefônicas e e-mails trocados com a consumidora, sendo desarrazoado exigir da parte hipossuficiente a produção de prova que está em poder exclusivo da parte adversa.

Ademais, as alegações da apelante apresentam verossimilhança, uma vez que comprovou o recebimento de e-mail da instituição financeira com a indicação "Parcelas do Acordo 1" e o pagamento do valor de R$ 14.028,69 (quatorze mil, vinte e oito reais e sessenta e nove centavos), superior ao somatório das parcelas remanescentes do contrato (32 parcelas de R$ 364,80, totalizando R$ 11.673,60).

Assim, o indeferimento da inversão do ônus da prova e a não determinação da produção das provas requeridas pela apelante, notadamente as gravações telefônicas e e-mails que poderiam comprovar a existência de acordo para quitação integral do débito, configuram cerceamento de defesa e negativa de jurisdição, impondo-se a anulação da sentença para que seja oportunizada a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

Considerando o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, o pedido de tutela de urgência e efeito suspensivo resta prejudicado, uma vez que não subsiste a constituição do título executivo judicial. Da mesma forma, prejudicada a análise do mérito do recurso neste momento processual.

Assim, necessária a dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. ART. 373, II, CPC/2015. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. (...) 3. O artigo 373, II, do Código de Processo Civil de 2015, assegura a incumbência das partes em provar os fatos que alegam. No presente caso, a prova pericial e testemunhal especificamente requerida pela recorrente era essencial para o deslinde da controvérsia, pois se tratava de matéria de fato. 4. O indeferimento dessas provas e o julgamento antecipado sem sua devida apreciação violam o direito à ampla defesa e ao devido processo legal, configurando, portanto, cerceamento de defesa. Precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso indicam a necessidade de anulação da sentença em casos semelhantes. IV. Dispositivo e tese. 5. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para produção de provas pericial e testemunhal, bem como designação de audiência de instrução e julgamento. Tese de julgamento: "A ausência de produção de provas pericial e testemunhal essenciais ao deslinde do feito, requerida oportunamente pela parte, configura cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada para regular instrução probatória."(...) TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00123749220198110004, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2024)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
acolho a preliminar
de cerceamento de defesa. Retornem os autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025